Tribunal: TJES
Processo: 5001119-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL –
LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO APTA CONTIDA NA DECISÃO ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
E
m que pese a brevidade da decisão impugnada, não há como detectar nulidade decorrente de ausência de fundamentação, haja vista o claro registro no sentido de que, à luz do caso concreto, não se vislumbrou as hipóteses previstas no art. 117 da LEP, e não restou devidamente comprovada nos autos a alegada situação de vulnerabilidade, especialmente quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

2. Afere-se que o agravante é portador de hipertensão e odinofagia, e recebe o devido tratamento na unidade de cumprimento de pena quanto as doenças já diagnosticadas, não se revelando inconteste a existência de outros males ou a impossibilidade de tratamento de outros males, como a esteatose ou doenças dermatológicas, no local onde se encontra cumprindo pena.

3.
É importante consignar que:
a
.
A Recomendação nº 62 do CNJ não deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;
b
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020);
c
.

“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

No caso em apreço, repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito.

O fato de o agravante integrar grupo de risco não está devidamente comprovado, e mesmo que comprovado o fato não constitui fundamentação automática para a concessão de prisão domiciliar.

4.
Destaca-se, ainda, que o agravante está sendo acompanhado por equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de suas doenças diagnosticadas.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO FRANCISCO BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
50011194320228080000

AGRAVANTE
:
FABIO FRANCISCO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO /ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO FRANCISCO BARBOSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMNAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, destacando não se tratar o caso de hipótese prevista no art. 117 da LEP, e não estar devidamente comprovada nos autos a alegada situação de vulnerabilidade quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão não se projetou com a fundamentação necessária para tanto, e que está comprovado nos autos que seu estado de saúde não recomenda medida diversa da prisão domiciliar, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar os anseios do agravante em sede de cognição sumária.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2022.

Des
.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO FRANCISCO BARBOSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMNAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, destacando não se tratar o caso de hipótese prevista no art. 117 da LEP, e não estar devidamente comprovada nos autos a alegada situação de vulnerabilidade quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que a decisão objurgada não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para tanto, e que está comprovado nos autos que seu estado de saúde não recomenda medida diversa da prisão domiciliar, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei os autos e verifico que o desprovimento do recurso é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está relacionado com o fato de que, em que pese a brevidade da decisão impugnada, não há como detectar nulidade decorrente de ausência de fundamentação,
haja vista o claro registro no sentido de que, à luz do caso concreto, não se vislumbrou as hipóteses
prevista
s
no art. 117 da LEP, e não
restou devidamente
comprovada nos autos a alegada situação de vulnerabilidade,
especialmente
quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

Em trato continuativo, afere-se que o agravante é portador de hipertensão e odinofagia, e recebe o devido tratamento na unidade de cumprimento de pena quanto as doenças já diagnosticadas, não se revelando inconteste a existência de outros males ou a impossibilidade de tratamento de outros males, como a esteatose ou doenças dermatológicas, no local onde se encontra cumprindo pena.

É importante consignar que:
1.
A Recomendação nº 62 do CNJ não deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;
2
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020); 3.
“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

No caso em apreço, repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito.

O fato de o agravante integrar grupo de risco não está devidamente comprovado, e mesmo que comprovado o fato não constitui fundamentação automática para a concessão de prisão domiciliar.

Vejamos mais uma vez como o STJ se manifesta em casos como tais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.

EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR.

COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSÃO.

(...) 1. Quanto à crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta já trouxe

uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz

ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a

dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional

, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. (...)

3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o

pedido de prisão domiciliar, pois, apesar de o paciente ser portador

de hipertensão, a unidade prisional dispõe de unidade hospitalar, tipo

ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência

dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a

sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19.

(...) 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 578261/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 16/06/2020, DJe: 23/06/2020)

Destaco, ainda, que o agravante está sendo acompanhado por equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de suas doenças diagnosticadas.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTOS ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanho o relator.

Desª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO -
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL –
LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO APTA CONTIDA NA DECISÃO ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DE PANORAMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
E
m que pese a brevidade da decisão impugnada, não há como detectar nulidade decorrente de ausência de fundamentação, haja vista o claro registro no sentido de que, à luz do caso concreto, não se vislumbrou as hipóteses previstas no art. 117 da LEP, e não restou devidamente comprovada nos autos a alegada situação de vulnerabilidade, especialmente quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

2. Afere-se que o agravante é portador de hipertensão e odinofagia, e recebe o devido tratamento na unidade de cumprimento de pena quanto as doenças já diagnosticadas, não se revelando inconteste a existência de outros males ou a impossibilidade de tratamento de outros males, como a esteatose ou doenças dermatológicas, no local onde se encontra cumprindo pena.

3.
É importante consignar que:
a
.
A Recomendação nº 62 do CNJ não deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;
b
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020);
c
.

“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

No caso em apreço, repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito.

O fato de o agravante integrar grupo de risco não está devidamente comprovado, e mesmo que comprovado o fato não constitui fundamentação automática para a concessão de prisão domiciliar.

4.
Destaca-se, ainda, que o agravante está sendo acompanhado por equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de suas doenças diagnosticadas.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.